Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido da Agravante de que o Plano de Saúde Agravado fosse compelido a cobrar as mensalidades do plano de saúde nos mesmos termos do plano antigo, assim como que fosse deferida consignação em juízo dos valores em questão. Aduz a Agravante que o pedido foi formulado com fundamento em descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida, in verbis (Id. 216606157, autos de origem): “O cumprimento da liminar deve ser comprovado no prazo da contestação, o qual ainda não se escoou. Aguarde-se o transcurso de prazo para a parte ré. Int.” Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que era beneficiária do plano de saúde coletivo, ofertado pela empresa em que trabalha, e prestado pelo Agravado, que o cancelou unilateralmente. Assevera que está com câncer de mama e que, em decisão liminar foi determinado o restabelecimento do plano de saúde com os mesmos preços e benefícios até então gozados até a rescisão. Afirma, todavia, que, embora o contrato tenha sido restabelecido, recebeu boleto de cobrança da mensalidade no valor de R$ 2.396,42, ou seja, 4x maior do que o valor que a Agravante e a sua empregadora pagavam juntas, correspondente a R$ R$514,35. Argumenta que houve descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do plano de saúde as mesmas condições e preço do plano antigo. Pede, assim, em liminar, que o Agravado seja compelido a cobrar o valor que seria correto e que seja deferida a sua consignação em juízo. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de justiça com efeitos para este recurso, tendo em vista a ausência de exame do pedido do benefício na instância de origem. Quanto ao pedido liminar, não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, conforme esclarecido pelo juiz a quo, o prazo para o Agravado comprovar o cumprimento da ordem judicial, estabelecido na decisão liminar de Id. 215121137, ainda não transcorreu. Confira-se a parte dispositiva da decisão liminar: “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida reintegre a Autora em plano de saúde, com os mesmos preços e benefícios, até então gozados até sua rescisão, sem cumprimento de carências, imediatamente, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Cite-se. Intime-se.” Diante dessas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024 Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator